Tribunal: TJDFT
Processo: 0720211-98.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0720211-98.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VILSON CORREA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A parte recorrente pugnou pela concessão da gratuidade de justiça. Contudo, a despeito dos diversos gastos elencados pelo recorrente (tais como IPTU e IPVA, faculdade, cartão de crédito, médico, luz, água), o contracheque acostado aos autos (ID 17758693) não demonstra a sua condição de hipossuficiente; ao contrário, permite concluir pela possibilidade de arcar com os custos da demanda, em caso de sucumbência. Assim, indefiro o pedido de concessão do benefício. À parte recorrente para que efetue o pagamento do preparo recursal, bem como comprove o recolhimento, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção. Brasília/DF, 7 de agosto de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito